Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EX-COMPANHEIRA COM PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ESTABELECIDA JUDICIALMENTE NO MOMENTO DO FALECIMENTO DO SEGURADO. BENEFICIÁRIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. LEI N. 8.112/1990. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008. LEI N. 8.213/1991. INCIDÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.1 Apelação versa sobre a possibilidade da concessão da pensão por morte à apelada ex-companheira, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente no momento do falecimento do segurado, policial civil aposentado do Distrito Federal. 1.2 O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação foi indeferido, pois a sentença combatida não está sujeita à remessa necessária (art. 496 do CPC) e por observância do art. 1.012, § 1o, II do CPC – levando em consideração que o benefício previdenciário da pensão por morte tem caráter alimentar.
2.1 In casu, não assiste razão aos recorrentes porque, além da isonomia constitucional em matéria previdenciária entre cônjuge e companheiro, o que já justifica a pensão por morte; a lei federal n. 8.213/91 – usada pela PCDF como referência para definição da condição de beneficiário da pensão – não faz dissociação entre cônjuge e companheiro, o que impede a distinção entre ambos para fins de pensão por morte. Tanto que o § 3o, do artigo 76 da lei federal n. 8.213, alterado recentemente pela lei n. 13.846/2019, ao se referir aos alimentos, faz expressa referência a ex-cônjuge e ex-companheiro. 2.2 Com efeito, tanto a legislação federal (art. 217, II da Lei 8.112/1990 e art 76, § 2o da Lei 8.213) como a legislação distrital (artigo 30-A, I, “b”, da LC 769/2008) garantem o benefício da pensão por morte a pessoa cuja união estável foi legalmente dissolvida com percepção de pensão alimentícia no momento do falecimento do segurado, como é o caso da apelada autora. 2.3 A incompletude ou omissão normativa nas leis federais acima referidas autoriza o uso da analogia, exatamente para conferir à apelada, cuja união estável foi legalmente dissolvida com percepção de pensão alimentícia no momento do falecimento do segurado, o tratamento jurídico dispensado a cônjuge divorciado ou separado judicialmente, valendo anotar que, segundo o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não subsistem distinções arbitrárias entre casamento e união estável. Precedente: “1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988.” (RE 878.694/MG, Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, data de julgamento: 10/05/2017, DJe 06/02/2018)
3. Nessa toada, quer se aplique a legislação distrital (LC n. 769/2008) como feito pelo juízo sentenciante, quer se aplique a legislação federal como pretendem os apelantes, é irrefutável que a apelada satisfaz os requisitos para a concessão da pensão por morte no caso em apreço.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.